Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INTEGRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A Recorrente pretende, pela via integrativa, alterar o reconhecimento da relação de trato sucessivo e o transcurso do prazo prescricional decenal no que se refere à pretensão indenizatória envolvendo saldo de conta individual PASEP.
3. Ausente omissão no acórdão em relação ao que foi decidido sobre à prescrição, que deve ser alterada, se o caso, pelos recursos extraordinários cabíveis. Portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.